Tribunal: TJDFT
Processo: 0717116-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717116-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: EVERTON GOMES RIBEIRO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de EVERTON GOMES RIBEIRO, provido perante o Supremo Tribunal Federal, no sentido de denegar o Mandado de Injunção (ID 76940071 - Pág. 14). A decisão transitou em julgado em 01/10/2025 (ID 76940071 - Pág. 16). Portanto, nada a prover. Publique-se. Após, arquive-se, como de praxe. Brasília, 6 de outubro de 2025 16:31:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador